Tribunal: TJMT
Processo: 0031565-90.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031565-90.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Práticas Abusivas, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MIRIAN DE CASSIA ALVES - CPF: 316.919.787-87 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SINDICATO DAS INSTITUICOES BENEFICIENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.207.213/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

MIRIAN DE CASSIA ALVES

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE SENTENÇA"EXTRA PETITA.ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO NÃO POSTULADO NA EXORDIAL. NECESSIDADE DE PROMOVER O DECOTE DO VALOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO AOS 59 ANOS DE IDAD
E
. TEMA 1.016. STJ. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DEFINIDOS PARA A VALIDADE DO REAJUSTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO ATUARIAL E COMUNICAÇÃO À ANS. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação revisional de cláusulas contratuais, declarando a nulidade do reajuste por faixa etária, determinando apuração atuarial para novo reajuste, condenando à devolução em dobro de valores pagos a maior e à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três
questões em discussão:

(i) saber se houve julgamento extra petita pela condenação em danos morais não postulados pela autora;

(
ii
) saber se o reajuste aplicado pela operadora, no contexto de contrato coletivo, observou os requisitos legais e jurisprudenciais para sua validade, incluindo a necessidade de cálculo atuarial, proporcionalidade e prévia comunicação à ANS.

(
iii
)

saber se é cabível a repetição do indébito emdobro

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a ocorrência de julgamento extra petita, em razão da condenação por danos morais não requerida na inicial, impõe-se o decote da parte da sentença que impôs tal obrigação.

4. A legalidade do reajuste por faixa etária em plano coletivo exige, além da previsão contratual, observância aos parâmetros estabelecidos pela ANS e respaldo atuarial, o que não foi atendido no caso.

4.
A ausência de nota técnica atuarial e do comunicado à ANS compromete a validade do reajuste aplicado.

5. A restituição em dobro dos valores pagos a maior se justifica pela constatação de cobrança indevida e ausência de engano justificável, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais
e a devolução em dobro
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. Configura julgamento extra petita a imposição de condenação por danos morais não pleiteada expressamente na petição inicial.

O reajuste por faixa etária em planos de saúde coletivos é válido somente se houver respaldo contratual, observância das normas regulatórias e comprovação atuarial do índice aplicado.

A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

A repetição emdobrodo indébito exige comprovação de má-fé do credor
.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 2
78986405
)
proferida pelo MM. Juiz de
Direito da
5
a Vara de
Cível de
Cuiabá
-
MT, que nos autos de
Ação De Revisão De Contrato
,
ajuizada
por
MIRIAM DE CASSIA ALVES
,
julgou procedente os

pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
P
osto isso,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inserta na inicial para
(i)
DECLARAR a nulidade da cláusula de reajuste da mensalidade referente a contratação discutida;
(
ii
)
DETERMINAR que, em sede de liquidação, seja apurado o percentual de aumento a ser aplicado o plano de saúde da autora, o que deverá ser feito através de cálculos atuariais;
(
iii
)
CONDENAR a ré a devolver, em dobro, os valores cobrados a maior, com correção monetária desde cada desembolso e juros de 1% ao mês, desde a citação, observando-se o prazo prescricional de 3 (três) anos;
(
iv
)
CONDENAR a ré ao pagamento de indenização de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de correção monetária desde a presente data e juros de 1% ao mês desde a citação.

Por derradeiro,
condeno
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
(...)”

[
grifo original
].

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Do julgamento extra petita ante a ausência de pedido expresso de condenação por danos morais;

2. Mérito Recursal.

D
a ausência de conduta ilícita praticada.

Do
vínculo contratual existente entre os litigantes.

Do reajuste anual por faixa etária;

Do entendimento firmado no tema 952 STJ.

Da restituição em dobro pelos descontos indevidos.

Da inexistência de danos materiais.

Alternativamente, pugna pela devolução dos valores na forma simples.

Recurso
tempestivo e

c
ustas
recolhidas
.
(
ID
. no

280768388
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.
(ID. no
278986419
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

MIRIAN DE CASSIA ALVES

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar.

Do julgamento extra petita
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

A recorrente, Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, arguiu preliminar de julgamento
extra petita
, ante a errônea condenação ao pagamento de danos morais não postulados na petição inicial por parte da demandante.

Pois bem.

Estabelecem os artigos 141, 489 e 492 do CPC:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I -
o
relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II -
os
fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”

Extrai-se dos dispositivos legais supratranscritos que ao juiz é atribuído o dever de proferir o julgamento da lide em adstrição aos limites em que foi proposta, restando-lhe vedado deliberar além do pedido, fora do pedido ou aquém do pedido, sob pena de incidir, respectivamente, em vício
ultra petita
,
extra petita
ou
citra petita
.

No caso em tela,
muito embora o apelado não tenha formulado qualquer pedido relacionado aos danos morais
, a juíza
a quo
condenou a Unimed a pagar-lhe referida indenização, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), incorrendo, assim, em vício de julgamento
extra petita
.

A ocorrência de julgamento
extra petita
, no entanto, não enseja a desconstituição integral da sentença, porquanto a nulidade é parcial, bastando decotar o excesso para sanar o vício.

Nesse sentido, cito o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO ULTRA PETITA - DECOTE DO EXCESSO - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário anular a sentença, basta que seja decotada a parte na qual a decisão se excedeu. II - O atraso substancial na entrega de imóvel destinado à moradia frustra a
expectativa de concretização plena de direito fundamental (art. 6o da CRFB), impondo à parte uma série de dissabores e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. (TJMT – RAC 1019922-11.2017.8.11.0041, Des. Rel. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023,
publicado
no DJE 28/03/2023)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – SENTENÇA ULTRA PETITA QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA – DECOTE NECESSÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – GRAVAME QUE DEVE SER INTEGRALMENTE SUPORTADO PELA SEGURADORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida, em obediência ao artigo 141 e 492 do CPC. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração. (TJMT - RAC 1011342-84.2020.8.11.0041, Desa. Rela. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022,
publicado
no DJE 31/10/2022)

Assim, patente o vício de julgamento
extra petita
, deve ser
decotado
o trecho do
decisum
que condenou a Unimed, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais.

Pelo exposto, acolho a preliminar de sentença
extra petita
,
decotando
a condenação relativa ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Mérito
Recursal
.

Da
ausência de
conduta ilícita praticada
.

Em suas razões recursais, a operadora de plano de saúde, ora recorrente, alega que o contrato
sub judice
tem natureza coletiva e foi firmado
junto à SINBR (Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas no Estado de Mato Grosso), em 26/04/2022, sem qualquer possibilidade de intervenção da ANS quanto ao reajuste de preços, que ocorre apenas nos contratos individuais e familiares.

Defende que não houve alteração unilateral do pacto, tampouco ilegalidade no reajuste, uma vez que há previsão tanto por faixa etária quanto anual, conforme cláusulas do contrato firmado entre as partes.

Sustenta a ausência de abusividade quanto ao aumento do prêmio, decorrente da mudança de faixa etária, bem como dos reajustes anuais, uma vez que os beneficiários estão sujeitos às condições estabelecidas pelo estipulante junto à seguradora, às quais não são obrigados a aderir.

Alega que ficou comprovada a inexistência de onerosidade excessiva ou discriminatória, bem como que sua intenção sempre foi a de apurar percentual idôneo de reajuste e o aumento da mensalidade com base na taxa de sinistralidade (utilização dos serviços), a qual deve ser aplicada de forma universal aos usuários do contrato litigioso.

Esclarece que o apelado não faz jus a qualquer ressarcimento, tendo em vista que os valores das mensalidades estão corretos ou, alternativamente, sustenta que eventual devolução deve ocorrer de forma simples.

Ao final, requer o provimento do apelo, para que seja totalmente reformada a sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem.

Inicialmente,
destaco que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso é incontestável. Essa interpretação é respaldada pela Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo aqueles administrados por entidades de autogestão".

Nesse contexto, sabe-se que o reajuste por faixa etária nos planos de saúde constitui mecanismo utilizado pelas operadoras para equilibrar o custo do atendimento médico ao longo do tempo, considerando o aumento da demanda por serviços de saúde em razão do envelhecimento dos beneficiários.
Essa prática é permitida pela legislação e regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
desde que obedecidos critérios que garantam transparência e proporcionalidade.

Quanto à matéria relativa ao reajuste por faixa etária em plano de saúde coletivo, sabe-se que estes são definidos por critérios atuariais e de sinistralidade, com o objetivo de manter o equilíbrio econômico e atuarial do contrato, conforme elucidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.716.113/DF, n.o 1.721.776/SP, n.o 1.723.727/SP, n.o 1.728.839/SP, n.o 1.726.285/SP e n.o 1.715.798/RS, todos de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, no Tema 1016/STJ, tendo sido fixadas as seguintes teses:

“(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b)
A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada',
referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática,
estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”.

[
grifo nosso
]

Verifica-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser aplicável aos planos de saúde coletivos o Tema 952 (REsp n.o 1.568.244/RJ), que restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (
arts
. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do
community
rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema
de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou
antisseleção
).

6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual;
(
ii
) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (
iii
) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (
ii
) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (
iii
) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto.
Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1568244 RJ 2015/0297278-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/12/2016)

No caso dos autos, tendo em conta se tratar de contrato coletivo firmado em 200
2
, aplicam-se as seguintes teses quanto ao Tema 1.016:

a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art.3oo, II, da Resolução no 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias

O Tema 1016 deixou claro que, nos planos coletivos, os reajustes por faixa etária são legítimos, desde que estejam contratualmente previstos, não sejam aplicados de forma arbitrária e observem a base atuarial de cálculo que justifique o aumento dos custos assistenciais — características que, no presente caso, não foram atendidas.

Destaca-se que, dadas as peculiaridades do caso em análise, há falta de transparência quanto aos elementos que demonstrem que o percentual aplicado em 2011 está em conformidade com o previsto contratualmente.

Isto porque, frise-se, é vedado, por força da tese firmada, que a mera aplicação da tabela contratual seja suficiente para justificar o aumento, ou ainda, que se utilizem apenas cálculos matemáticos baseados no valor anteriormente pago e no percentual aplicado conforme a nova faixa etária.

Ora, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que tais reajustes devem estar respaldados na devida comprovação por meio de cálculos atuariais, sendo incabível a simples soma aritmética dos percentuais de reajuste ou o cálculo de média entre os percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

Ademais, a mesma conclusão foi alcançada pelo expert contábil nomeado pelo juízo sentenciante, o qual, em seu laudo técnico, afirmou que,
embora o reajuste tenha sido mencionado pela operadora de plano de saúde,
não foi possível identificar, nos autos, o comunicado à ANS contendo o índice aplicável em agosto de 2011.

Também não foi apresentada a Nota Técnica Atuarial correspondente, a qual, conforme já mencionado,
é absolutamente necessária para justificar o referido aumento.

Nesse sentido, trago trecho do referido laudo pericial, acostado ao ID 278986398:

“
[...] Após realização dos procedimentos técnicos listados no item 5 deste Laudo, considerando os documentos disponibilizados, conclui-se que: I. O contrato n. 8852, se caracteriza pela contratação coletiva por adesão de pessoas físicas, firmado em 26 de abril de 2002; II. Tem-se que a mensalidade passou de R$ 472,91 (quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos) em junho/2011 para R$ 875,50 (oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) em julho/2011, representando uma variação de 85,13%; III. No entanto, do modo mencionado no item 6.1, não foi localizado nos autos o comunicado à ANS contendo o índice aplicável em agosto/2011.
Assim, não foi possível identificar o percentual de reajuste informado à agência.

Também não foi apresentada a Nota Técnica Atuarial do reajuste;
IV. Considerando a modalidade de contratação, plano coletivo, a aplicação do índice solicitado pela requerente (7,69%) é tecnicamente inviável, por se tratar de métrica aplicável aos planos individuais e/ou familiares. [...
]”

Sob esses fundamentos, conforme bem assinalado pelo juízo de primeiro grau, resta patente, das linhas volvidas, que a conduta desenvolvida pela empresa ré, ora recorrente, de fato tem fundamento legal e contratual.

Entretanto, embora seja permitido o reajuste por parte do plano de saúde, não foi localizado, nos autos, o comunicado à ANS contendo o índice aplicável em agosto de 2011, sendo certo que também não foi apresentada a nota técnica atuarial correspondente
,
o que inviabiliza a identificação do percentual de reajuste informado à agência
e a aferição de sua legalidade.

Dessa forma, entendo que a sentença vergastada não comporta reparos quanto
à determinação de que seja apurado o percentual de aumento a ser aplicado, por meio de cálculos atuariais, em sede de cumprimento de sentença.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reafirmou seu entendimento sobre a matéria:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE
. [...]5.O reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que

"(i) haja previsão contratual,
(
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
"

(Tema repetitivo n. 952/
STJ.
REspn. 1.568.244/RJ, Relator Ministro Ricardo VillasBôas
Cueva
,
DJe
19/12/2016, c/c Tema Repetitivo
n .
1.016/STJ.REspn. 1 .715.798/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022,
DJe
de 8/4/2022).[...]”.(STJ -
AgInt
noREsp: 2090567 SP 2023/0282851-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024– grifo nosso)

Nesse sentido, o entendimento desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – REAJUSTE DAS MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – APLICAÇÃO AOS 59 ANOS DE IDADE
– TEMA
1.016. STJ – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DEFINIDOS PARA A VALIDADE DO REAJUSTE – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (
ii
) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (
iii
) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por
inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.” (REsp no 1.568.224/RJ)

(N.U 0011893-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023,
Publicado
no DJE 14/02/2023)

Da devolução na forma dobrada.

Com relação à devolução a ser ressarcida pela operadora de plano de saúde, após a apuração em sede de cumprimento de sentença, entendo que eventuais valores devem ser restituídos de forma simples.

Isto porque a devolução em dobro exige a comprovação de má-fé, o que não restou evidenciado no caso concreto. Logo, não há como admitir a aplicação do instituto previsto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO
MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Desse modo, afasto a devolução em dobro contida na sentença vergastada, devendo a restituição ocorrer, portanto, de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para:

Acolher a preliminar de julgamento extra petita, e afastar a condenação por danos morais

Afastar a devolução em dobro, devendo ocorrer de forma simples,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025